Tribunal: CARF
Processo: 10380.911230/2016-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BARBARA MELO CARNEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-09-30

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.911230/2016-06
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-003.877 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de julho de 2020
Recorrente
REDENÇÃO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2013
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROVAS APRESENTADAS
EM RECURSO VOLUNTÁRIO. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
Como regra geral, a prova deve ser apresentada na manifestação de
inconformidade. Contudo, tendo o contribuinte apresentado os documentos
comprobatórios no recurso voluntário, razoável se admitir a juntada e a
realização do seu exame, pois seria por demais gravoso e contrário ao princípio
da verdade material a manutenção da não homologação da compensação
pleiteada sem a análise das provas constantes nos autos.
Necessária a remessa dos autos à DRF da jurisdição do contribuinte para
análise da existência do direito creditório com base nas provas documentais
apresentadas em sede de recurso voluntário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário e, no mérito, em dar-lhe parcial provimento para determinar o retorno dos
autos à Unidade Local para reanálise do direito creditório, à luz dos documentos acostados ao
recurso voluntário, retomando-se, a partir do novo Despacho Decisório, o rito processual
habitual.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa – Presidente e Redator ad hoc
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Luis Henrique Marotti Toselli, Allan Marcel Warwar Teixeira, Gisele Barra
Bossa, Efigênio de Freitas Júnior, Alexandre Evaristo Pinto, Bárbara Melo Carneiro e Ricardo
Antonio Carvalho Barbosa (Presidente).

Relatório
Na condição de Presidente da 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 1a Seção de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.911230/2016-06
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-003.877 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.911230/2016-06

Julgamento, no uso das atribuições conferidas pelo art. 17, inciso III1, do Anexo II do RICARF,
designo-me Redator ad hoc para formalizar o presente acórdão, relativo ao processo em
referência, tendo em vista que a Relatora originária, Bárbara Melo Carneiro, não mais integra
o Colegiado.
Assim, transcrevo, na íntegra, o relatório disponibilizado em meio magnético pela
referida Conselheira, a saber:
Para descrever a controvérsia, adoto o relatório da DRJ:
Trata-se de Declaração de Compensação – Dcomp no 19712.70142.170316.1.3.04-0030,
transmitida eletronicamente em 17/03/2016, com base em suposto crédito de Imposto de
Renda Pessoa Júridica - IRPJ-Lucro Presumido, oriundo de pagamento indevido ou a
maior, cujo DARF apresenta as seguintes características:

A Contribuinte declarou no PER/DCOMP a existência de crédito decorrente de
pagamento indevido ou a maior, no valor original de R$ 21.859,41.
Em 02/09/2016 foi emitido Despacho Decisório Eletrônico pela não homologação da
compensação, fundamentando na inexistência de crédito.
Depois da ciência da decisão denegatória, que ocorreu em 15/09/2016, bem como da
cobrança dos débitos confessados na DCOMP, a Contribuinte apresentou manifestação
de inconformidade, acrescida de documentação anexa.
Alega a Interessada, em síntese, que o crédito pleiteado é proveniente de pagamento a
maior de IRPJ-Lucro Presumido, período de apuração 31/12/2013. Argumenta que, para
o período em tela, realizou o pagamento de R$ 26.317,68 a título de Imposto de Renda
(2089), contudo, o valor levantado pela contabilidade e informado na Declaração de
Imposto de Renda foi de R$ 4.847,65.
Enfatiza que “o único motivo do erro foi que não houve uma Retificadora na DCTF”,
mas com base nas informações prestadas, entende que deve ser confirmada a
compensação pretendida.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente nos seguintes
termos:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2013
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. COMPROVAÇÃO EXISTÊNCIA DE
CRÉDITO DECORRENTE DE PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
Para se comprovar a existência de crédito decorrente de pagamento a maior,
comparativamente com o valor do débito devido a menor, é imprescindível que seja
demonstrado na escrituração contábil e fiscal, baseada em documentos hábeis e idôneos,
a diminuição do valor do débito correspondente a cada período de apuração. A simples

1 Art. 17. Aos presidentes de turmas julgadoras do CARF incumbe dirigir, supervisionar, coordenar e orientar as
atividades do respectivo órgão e ainda:
(...)
III - designar redator ad hoc para formalizar decisões já proferidas, nas hipóteses em que o relator original esteja
impossibilitado de fazê-lo ou ñão mais componha o colegiado;
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-003.877 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.911230/2016-06

entrega de DCTF retificadora, por si só, não tem o condão de comprovar a existência de
pagamento indevido ou a maior.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO.
A compensação de créditos tributários (débitos do contribuinte) só pode ser efetuada
com crédito líquido e certo do sujeito passivo, sendo que a compensação somente pode
ser autorizada nas condições e sob as garantias estipuladas em lei; no caso, o crédito
pleiteado é inexistente.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da
composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional para
que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
A Recorrente apresentou, junto às suas razões recursais, a demonstração
contábil da apuração do resultado do exercício.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Ricardo Antonio Carvalho Barbosa.
Por se tratar de caso específico de Redator ad hoc, em situação em que a Relatora
original - Conselheira Bárbara Melo Carneiro – deixou de integrar o CARF após a sessão de
julgamento, deve-se adotar, na íntegra, o voto por ela apresentado. O texto a seguir transcrito foi
aprovado pelos conselheiros presentes à sessão, o que impede que este Redator ajuste o voto à
sua forma de analisar a lide.
Segue o conteúdo, in verbis:
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais pressupostos de
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
Verifica-se dos autos do processo em referência que a não homologação do
pedido de compensação se deu em decorrência da divergência entre os valores declarados
a título de IRPJ – Lucro Presumido no 4o trimestre de 2013 em DIPJ e DCTF. A DRJ
negou provimento à manifestação de inconformidade tendo em vista que o contribuinte
não teria comprovado a apuração do tributo efetivamente devido no período.
Em sede de Recurso Voluntário, o contribuinte apresentou a documentação
contábil e a memória de cálculo das apurações realizadas que, supostamente, comprovam
a existência do direito creditório pleiteado.
Tais provas, apesar de não apresentadas junto à manifestação de conformidade,
devem ser consideradas, tendo em vista que o processo administrativo deve buscar a
verdade material. Nesse sentido, são reiteradas as decisões proferidas no âmbito deste E.
Conselho:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROVAS APRESENTADAS EM
RECURSO VOLUNTÁRIO. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-003.877 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.911230/2016-06

Como regra geral a prova deve ser apresentada na impugnação, precluso o direito de
fazê-la em outro momento processual. Contudo, tendo o contribuinte apresentado os
documentos comprobatórios no voluntário, razoável se admitir a juntada e a realização
do seu exame, pois seria por demais gravoso e contrário ao princípio da verdade
material a manutenção da glosa de deduções sem a análise das provas constantes nos
autos. (CARF. PTA no 13005.001061/2005-17. Acórdão no 2402-008.269. Relator
RAFAEL MAZZER DE OLIVEIRA RAMOS. Sessão 02/06/2020)
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROVAS APRESENTADAS EM
RECURSO VOLUNTÁRIO. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
Como regra geral a prova deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de
fazê-lo em outro momento processual. Contudo, tendo o contribuinte apresentado os
documentos comprobatórios no voluntário, razoável se admitir a juntada e a realização
do seu exame, pois seria por demais gravoso e contrário ao princípio da verdade
material a manutenção da glosa de deduções sem a análise das provas constantes nos
autos.
Além disso, esta é a ultima instância administrativa para derradeiro reconhecimento, e
não sendo atendido, o contribuinte não hesitará em buscar a tutela do seu direito no
Poder Judiciário, o que exigiria do Fisco enfrentar a mesma situação, com as provas
apresentadas em juízo.
(CARF. PTA no 11080.724714/2015-75. Acórdão no 2201-003.357. Relator DANIEL
MELO MENDES BEZERRA. Sessão 22/09/2016)
Não obstante, é preciso que os presentes autos sejam remetidos à DRF de
origem, para que seja analisada a efetiva existência do direito creditório pleiteado, com
base nos documentos comprobatórios apresentados pela Recorrente.
Conclusão
Pelo exposto, conheço do recurso voluntário e, no mérito, dou-lhe parcial
provimento para determinar o retorno dos autos à Unidade Local para reanálise do direito
creditório decorrente, à luz dos documentos acostados ao Recurso Voluntário, do direito
pleiteado e para prolatar novo Despacho Decisório; após, retome-se o rito processual.

Eis o voto que me coube redigir.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa

Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital